Tribunal: STF
Processo: ARE 646855
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indeferimento de diligência probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Ausência de repercussão geral, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.